Tribunal: CARF
Processo: 10480.725094/2014-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725094/2014-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.077 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
ESTALEIRO ATLANTICO SUL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Data do fato gerador: 31/03/2013, 31/12/2013
IRRF. PROGRAMA DIRF X DARF. DIFERENÇAS APURADAS EM
RELAÇÃO A VALORES DECLARADOS EM DCTF E PER/DCOMP.
LANÇAMENTO. COMPROVAÇÃO.
Eventuais divergências verificadas entre informações prestadas pela própria
contribuinte ao fisco, devem ser por ela demonstradas e comprovadas. A
ausência de comprovação do recolhimento de IRRF verificada pelo fisco
importa em seu lançamento, que vai acompanhado de multa de ofício.
PEDIDO DE PERÍCIA.
Rejeita-se pedido de prova pericial que a autoridade julgadora entender
prescindível à solução do feito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725094/2014-35
Fl. 430
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725094/2014-35

Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 16-73.485
proferido pela 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São
Paulo/SP, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.

Por ocasião de procedimento de verificação do cumprimento das obrigações
tributárias, foi lavrado contra a contribuinte Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – IRRF, no valor total de R$ 218.513,20, sendo R$ 122.494,05 a título de
Imposto (Código 2932), R$ 91.870,54 a título de Multa de Ofício, R$ 4.148,61 a título de Juros
de mora (calculados até 05/2014), referente aos fatos geradores ocorridos nos meses de março e
dezembro de 2013 (fls. 03 a 06).

De acordo com o disposto na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (e-fl.
04), o crédito tributário é correspondente ao IRRF sobre trabalho assalariado não recolhido, nem
declarado em DCTF.

A fiscalização apurou divergências entre a DIRF retificadora e os valores
declarados em DCTF e em DCOMPs utilizadas para pagamento do IRRF devido nos meses de
março e dezembro de 2013.

À e-fl. 162 consta a seguinte tabela comparativa dos valores:

Em sua impugnação (e-fls. e-fls. 239-259), a contribuinte trouxe os seguintes
argumentos, ora resumidos, e pediu a realização de perícia:

- Que a Fiscalização teria apenas considerado os valores consolidados
informados na DIRF, especialmente no que diz respeito ao IRRF incidente
sobre os pagamentos de 13o salário a seus empregados, abstendo-se de verificar
as informações mensais do imposto de renda, o que culminou no equívoco de
julgar que a impugnante deixou de repassar à União parte dos valores retidos a
título de IRRF por ocasião do pagamento às pessoas físicas, o que não
corresponde à verdade.

- Caso a auditoria feita pela autoridade fiscal houvesse confrontado as
informações contidas na DIRF, na DCTF e nos PERD/COMP's com os dados
constantes na contabilidade e demais documentos fiscais da Impugnante que
Fl. 431
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725094/2014-35

demonstram a apuração do imposto mês a mês, de pronto, teria afastado a
materialidade da infração ora imputada e sequer teria levado adiante a presente
ação fiscal.

(...)

- Porém, como as informações prestadas no programa da DIRF, pertinentes às
retenções de IRRF incidente sobre o 13° salário indenizado, são prestadas de
forma sintética, ou seja, não existem campos específicos para a indicação de
eventuais antecipações do Imposto de Renda incidente sobre o 13° indenizado
em virtude de rescisões trabalhistas, o auditor fiscal subentendeu que houve
insuficiência de recolhimento de IRRF sobre tais verbas, o que não ocorreu.

- O fato é que o resumo da Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte -
DIRF é insuficiente, por si só, para se afirmar sobre a existência de algum valor
a pagar, sendo necessário confrontá-lo com a efetiva documentação suporte;

- As supostas diferenças apuradas em relação aos valores apontados na DIRF,
aqueles repassados ao Fisco via PERD/COMP e declarados em DCTF decorre
do fato de que àquele demonstrativo agrupa, em coluna específica, os valores
sobre o 13° salário dos empregados, conforme se pôde ver da planilha que
apresenta resumo comparativo mensal entre àquelas declarações, anexa ao auto
de infração. Todavia, o fato gerador do imposto incidente sobre tal rubrica não
ocorre necessariamente no mês de DEZEMBRO, considerando que, sobretudo
numa empresa do porte da Impugnante, ocorrem diversos pagamentos
MENSAIS do imposto a título de 13° salário indenizado, fruto de corriqueiras
rescisões de contratos de trabalho.

Com a impugnação acostou documentos, consistentes em PER/DCOMP relativo
ao mês de novembro de 2013 (e-fls. 289-296), DARF no valor de R$ 236,89 (e-fl. 298) e
DCOMP correspondente (e-fls. 299-303) e cópias das rescisões dos contratos de trabalho (e-fls.
305-323). Menciona teria juntado mídia digital que não consta nos autos.

O acórdão recorrido (e-fls. 351-359) rejeitou o pedido de realização de perícia,
pois a julgadora de piso entendeu que os documentos que acompanharam a instrução teriam
instruído o processo, e novas verificações seriam prescindíveis. Quanto ao mérito em si,
entendeu que “a documentação e argumentos apresentados pela impugnante mostraram-se
frágeis para afastar a conclusão da autoridade fiscal de falta de recolhimento de IRRF nos
meses de março de 2013 (R$ 127,52) e dezembro de 2013 (R$ 122.366,53).”

No recurso voluntário (e-fls. 367-427), a recorrente reproduziu a integralidade dos
argumentos lançados na impugnação, ou seja, defendeu que “o saldo residual a ser recolhido a
título de Imposto de Renda Retido na Fonte é de apenas R$ 236,89, incluídos os acréscimos
legais (...). O que verdadeiramente ocorreu é que, as diferenças detectadas mensalmente entre
os valores dispostos na DIRF e os declarados em DCTF e compensados via PER/DCOMP
decorreram de mais de mil rescisões de contratos de trabalhos de funcionários no curso de
2013, que ocasionaram a retenção do IRRF incidente sobre o 13o salário indenizado.”

Fl. 432
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725094/2014-35

Acresceu uma planilha com dados acerca das rescisões referidas, e esclareceu que
o “fato gerador do imposto incidente sobre tal rubrica não ocorre necessariamente no mês de
DEZEMBRO, considerando que, sobretudo numa empresa do porte do Recorrente, ocorrem
diversos pagamentos MENSAIS do imposto a título de 13o salário indenizado, fruto de
corriqueiras rescisões de contratos de trabalho”, o que explicaria a divergência entre as
informações prestadas em DIRF e os valores declarados na DCTF do período.

Argumenta que a discrepância entre os valores não resultou em pagamento a
menor do imposto, pois “todos os valores retidos através de PERD/COMP’s, portanto, a
incongruência de valores, identificada pela Fiscalização, não resultou em pagamento a menor
do imposto.” Afirma, ainda, não teria havido prejuízo aos cofres públicos, que a multa de ofício
seria ilegal diante da inexistência de infração pelo recolhimento integral do imposto.

Defende ter havido cerceamento de defesa, uma vez que “o Fisco se recusou a
anexar aos autos a mídia digital apresentada pelo Recorrente no momento do protocolo de sua
impugnação. Além disto, desde a exordial o Recorrente protestou pela realização de prova
pericial com vistas ao esclarecimento de fatos relevantes que envolveram a constituição do
crédito tributário3, a despeito dos documentos anexados aos autos e de outros que são de
conhecimento do Fisco (art. 16, inciso IV, do Decreto no 70.235/72).” Em razão disso, entende
que a administração deve primar pela verdade material, o que poderia fazer por meio de seu
poder de direção do processo.

Discorre sobre os documentos constantes nos autos, e procura demonstrar que “o
montante total de R$ 20.880.843,34 compensado via PER/DCOMP durante o ano de 2013 é
superior ao montante total de R$ 20.880.393,35 declarado na DIRF em R$ 488,57.”

Reitera os argumentos relativos a DARF juntado com a impugnação
correspondente a valor residual de R$ 236,89.

Relata novamente que a autoridade fiscal não teria levado em consideração a
PER/DCOMP relativa ao mês de novembro de 2013, tendo dito que “a DIRF contém
informações sintéticas que correspondem à totalidade dos valores devidos durante um ano-
calendário, no caso em questão o de 2013. Fez-se necessário demonstrar todas as compensações
ocorridas a título de IRRF durante o ano-base de 2013 a fim de demonstrar que a contribuinte
não usou de má fé e nem omitiu qualquer informação - mesmo sabendo que a Receita Federal
dispõe de todas essas informações em seu banco de dados.”

Por fim, pede a reforma integral da decisão recorrida.

É o relatório.
Voto
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. Da admissibilidade do recurso
Fl. 433
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725094/2014-35

O recorrente teve ciência do acórdão recorrido por meio de comunicação em sua
Caixa Postal (e-fl. 365) na data de 06/07/2016 e protocolou o recurso em 03/08/2016 (e-fl. 366),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o e 7o, caput e §1o do Anexo II do Regimento Interno do
CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos de
admissibilidade, conheço do recurso voluntário e passo a analisar o seu mérito.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa
Ainda que a recorrente tenha arguido cerceamento de defesa juntamente com as
razões de mérito, esta é matéria que o antecede, e será tratada adequadamente como preliminar.

Assim, a recorrente alega ter havido cerceamento de defesa, pois o fisco teria
recusado o recebimento de mídia digital que pretendeu acostar com a impugnação.

No entanto, ao analisar os autos consta na e-fl. 324 o recebimento da impugnação
sem que qualquer documento tenha sido rejeitado, como se infere:

Dessa forma, improcede a alegação da recorrente quanto ao ponto.

Ademais, entendeu a recorrente que a rejeição ao seu pedido de perícia igualmente
configuraria uma violação à ampla defesa.

No entanto, a decisão recorrida está em conformidade com o rito do Decreto no
70.235/72, notadamente o seu artigo 18, que prescreve que será rejeitada prova pericial
desnecessária, como se infere.
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725094/2014-35

Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine. (Redação dada pela Lei
no 8.748, de 1993)

No caso concreto, o julgador a quo expôs de forma fundamentada as razões pelas
quais entendeu pela desnecessidade da prova pericial, a teor do que se observa no trecho a
seguir:

5.3.1. Conforme relatado, a contribuinte entende ter havido erro na apuração do
crédito tributário lançado pois defende que: (a) a autoridade teria considerado
apenas os valores declarados em DIRF (especialmente em relação ao décimo
terceiro salário) abstendo-se de verificar as informações mensais do imposto de
renda; (b) a ausência da inclusão de um documento PerDComp relativo ao mês
de novembro na planilha de fl. 162, de que resultaria uma diferença a favor da
impugnante de R$ 14.994,85 para aquele mês; (c) totalizando os valores
declarados em DIRF, PerDComp e DCTF apurar-se-ia, segundo a impugnante,
apenas a diferença de R$ 488,57; e (d) as diferenças apuradas decorreriam de
IRRF sobre 13o salário pagos ao longo do ano-calendário em virtude de
rescisões contratuais de trabalho IRRF sobre 13o indenizado).

5.3.2. É bem verdade que a mídia digital (“doc. 03”) que a impugnante alega ter
anexado à sua defesa, não foi por esta relatoria localizada. Entretanto, outros
documentos foram anexados aos autos e que, segundo a impugnante,
comprovariam seu argumento.

5.3.3. Os quesitos formulados pela interessada encontrariam respostas na peça
de defesa apresentada, mediante apresentação de documentação probatória.

5.4. Deste modo, entendo que o processo está instruído e o julgamento
prescinde de outras verificações, motivo pelo qual voto pela rejeição do
pedido de realização de diligência. [Grifo nosso]

Ademais, a própria recorrente menciona diversas vezes ter logrado demonstrar a
origem da inconsistência verificada por meio da documentação constante nos autos, e que os
documentos que supostamente não foram recebidos já estariam na base de dados da RFB. Assim,
não há dúvidas de que a prova pericial é prescindível no caso concreto, que pode ser solucionado
com os elementos já presentes.

Dessa forma entende a jurisprudência deste colegiado, a exemplo do seguinte
julgado:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário: 2005
PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO
DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. Somente é cabível o
pedido de perícia quando esta for imprescindível ao desenvolvimento da
lide, devendo serem afastados os pedidos que não apresentam este desígnio.
O indeferimento de pedido de perícia desnecessária não macula de
nulidade a decisão administrativa. PROCESSO ADMINISTRATIVO
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725094/2014-35

FISCAL. ADVOGADO. INTIMAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA
CARF No 110. No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação
dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo. ASSUNTO: IMPOSTO
SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RECEITAS.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. Configuram omissão de
receita, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito mantida
em instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU
CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário:
2005
CSLL.
PIS.
COFINS.
LANÇAMENTO REFLEXO. Aplica-se ao lançamento reflexo ou decorrente o
mesmo tratamento dispensado ao lançamento matriz, em razão da causa e do
efeito que os vincula. [Grifo nosso]
Numero da decisão: 1302-003.943
Nome do relator: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO

Desse modo, rejeito as preliminares arguidas.

3. Do mérito
Conforme relatado, o recurso voluntário basicamente se limitou a reproduzir os
argumentos trazidos em sede de impugnação.

Dessa forma, tendo em vista que a fundamentação do recurso voluntário não
agregou novos elementos jurídicos, valho-me da previsão contida no § 3o do art. 57 da Portaria
MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o RICARF vigente:

Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:

§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.

§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata.

§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017) [Grifo nosso]

Desse modo, e tendo em vista que estou inteiramente de acordo com os
fundamentos lançados na decisão a quo e com base na disposição regimental supra citada, valho-
me das razões de decidir do voto condutor do respectivo acórdão:

(...)

6. A contribuinte alega que a origem das divergências teria sido a incidência do IRRF
sobre o 13o salário pago em rescisões contratuais ao longo do ano. Apresenta para
exemplificar seu argumento as Rescisões dos Contratos de Trabalho de fevereiro às fls.
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725094/2014-35

304 a 323, cujas informações a respeito do 13o Salário Proporcional podem ser assim
resumidas:

7. Consulta ao sistema DIRF (fls. 328/350), nos revela que a interessada apresentou
duas DIRF referentes ao ano-calendário de 2013, a Original em 27/02/2014 e a
Retificadora em 05/05/2014. Abaixo o quadro comparativo dos dados de Rendimentos
do mês de fevereiro/2013 (mês das rescisões contratuais) e 13o informados nos contratos
de rescisão de trabalho e nas DIRF (Original e Retificadora)

8. A partir dos quadros acima e dos documentos acostados às fls. 328 a 350, verifica-se
que:

8.1. O total de IRRF sobre o 13o Salário pago em fevereiro de 2013, R$ 2.306,92,
corresponde à diferença entre o valor total de IRRF informado em DIRF em fevereiro
de 2013 (R$ 1.906.245,42) e o valor declarado em DCTF e PerDComp (R$
1.908.552,34), conforme se extrai da tabela elaborada pela autoridade fiscal às fls. 162 e
reproduzida abaixo do parágrafo 2.1 do relatório. O que significa que os valores
declarados em DCTF e aqueles compensados em DComp encontram-se corretos, não se
caracterizando quitação indevida ou a maior naquele mês de fevereiro;

8.2. Os valores declarados como rendimentos pagos em DIRF, nos casos dos contratos
de rescisão apresentados, não englobam o 13o Salário.

8.3. Os valores de 13o Salário informados em DIRF, nos casos dos contratos de rescisão
apresentados, estão de acordo com os correspondentes contratos.

9. Cumpre destacar que a autoridade fiscal não efetuou lançamento algum relativamente
ao mês de fevereiro de 2013, de modo que a documentação apresentada com a peça de
defesa apenas mostrou que os valores de IRRF (código 0561) declarados em DCTF e
PerDComp continham os valores de 13o Salário apontados nas rescisões daquele mês,
como, aliás, determina a legislação pertinente (art. 638, inciso II, do RIR/99).

9.1. Também serviu a documentação apresentada com a peça de defesa para mostrar
encontrar-se incorreta a conclusão exposta pela impugnante na tabela à fl. 252, de que,
no mês de fevereiro de 2013, haveria pagamento indevido ou a maior de R$ 2.306,92
(“a recolher” de “- 2.306,92”). Por conseqüência, incorreta também a conclusão da
impugnante de que o seu débito a título de IRRF no ano de 2013 seria de apenas R$
488,57 (somatório da coluna a recolher da tabela à fl. 252). Note-se que o saldo residual
apontado na peça de defesa abaixo da tabela à fl. 252 é de R$ 236,89, valor diferente do
apurado na referida tabela.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725094/2014-35

10. Convém anotar que o documento PerDComp 34486.78256.191213.1.3.08-1787
(página 12 da impugnação – fl. 250), que a contribuinte acusa não ter sido levado em
consideração pela autoridade fiscal não tem repercussão no lançamento em apreço,
porquanto referido documento PerDComp é relativo à quitação de IRRF do mês de
novembro de 2013 (P.A.), enquanto a exigência em discussão diz respeito a fatos
geradores ocorridos em fevereiro e dezembro de 2013.

11. Registre-se, ainda, que os documentos DARF à fl. 298, código 0561, com valor
principal de 127,51, não comprovam o alegado recolhimento, posto que não se
encontram autenticados ou acompanhados de dados sobre o recolhimento que
possibilitassem conferir o efetivo pagamento.

12. Assim, a documentação e argumentos apresentados pela impugnante mostraram-se
frágeis para afastar a conclusão da autoridade fiscal de falta de recolhimento de IRRF
nos meses de março de 2013 (R$ 127,52) e dezembro de 2013 (R$ 122.366,53).
13. Por fim cumpre registrar que a falta de pagamento ou recolhimento do IRRF
apurada em ação fiscal impõe a cobrança da multa de ofício no percentual de 75% sobre
o imposto que deixou de ser quitado, conforme prescrito no art. 44, inciso I, da Lei no
9.430, de 1996, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Em acréscimo, destaco que a DIRF retificadora utilizada pelo fiscal é de maio de
2014, como se observa à e-fl. 154:

Como se observa, as informações constantes na DIRF – e que foram prestadas
pela própria recorrente – discriminam retenções mensais de IRRF. Quanto às retenções de IRRF
de 13o salário, estes aparecem em valor único, não se podendo precisar exatamente a quais meses
se referem.
No entanto, se houve recolhimentos de IRRF relativos a pagamento de 13o salário
em outros meses que não dezembro, isso poderia e deveria ter sido corrigido na DIRF quando da
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10480.725094/2014-35

retificação, o que não foi feito, apesar do tempo hábil para tanto, uma vez que entregue ao fisco
em 05 de maio de 2014.
Assim, não pode a recorrente imputar ao fisco o dever de corrigir de ofício as
inconsistências verificadas nas suas informações contábeis e fiscais, como é o caso de DIRF,
DCTF e DCOMP.
Diante do exposto, e da falta de comprovação do recolhimento das diferenças
apuradas, a decisão de piso deve ser mantida.

Conclusão
Diante do exposto, voto por rejeitar as preliminares arguidas e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert

Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital